Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-46.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030802-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JORGE HELIO VIANA DE LIMA - CPF: 890.890.141-87 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1030802-46.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Jorge Hélio Viana de Lima

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 144

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 377,42 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
em nome do reclamante, bem como condenou o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente sustenta que
não havendo mais interesse em utilizar a “conta salário”, o recorrido deveria ter assinado termo de encerramento, para que
assim os descontos relativos à mesma fossem cessados
.

3.

Assim, requer a improcedência da pretensão autoral, pois teria agido dentro do exercício regular do seu direito, de modo que a cobrança dos débitos e consequente inserção nos órgãos de proteção creditícia são legítimas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Da análise dos autos,
verifico que o recorrente não comprovou que a autora utilizou a conta de maneira diversa da característica que foi criada exclusivamente para fins de recebimento salarial
.

5.

Além disso,
cabia ao requerido comprovar que havia autorização do autor para que ocorresse o débito ou a cobrança desses encargos não contratados e essa comprovação não veio aos autos.

6.

Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes por parte do consumidor, incumbia ao banco demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal
na modalidade
in re ipsa
.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, a sentença também não merece reforma, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

10.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022